Tribunal: TJBA
Processo: 0072076-24.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0072076-24.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELOS SIMULTÂNEOS. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA URBIS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. RECORRENTE QUE ATUA COMO PROMOTORA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO ESTADUAL. ISENÇÃO LEGAL. ART. 4°, DA LEI N.° 4.286/1984. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO DA URBIS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0
072076
-
24
.20
11
.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
DA BAHIA
S/A, URBIS
e
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não conhecer o apelo do Município de Salvador e conhecer e

dar
provimento ao apelo interposto
da URBIS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator